Tribunal: STF
Processo: RE 432462
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE NATUREZA NÃO DEFINITIVA. SÚMULA 735 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 




I - Ausência de prequestionamento da matéria constitucional suscitada. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 




II - Nos termos da jurisprudência desta Corte, as decisões que concedem ou denegam medidas cautelares ou provimentos liminares não perfazem juízo definitivo de constitucionalidade a ensejar o cabimento do recurso extraordinário pelo art. 102, III, a, da Constituição. Súmula 735 do STF. Precedentes. 




III - Agravo regimental improvido.